Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVJUD – PESQUISA RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MTE/RAIS - PESQUISA QUE INDEPENDE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, segundo a qual foi indeferido o pedido de consulta aos sistemas PREVJUD e MTE/RAIS, para a comprovação de eventual vínculo trabalhista ou previdenciário do executado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência de consulta ao INSS e base de dados do Ministério do Trabalho - MTE, com a finalidade de pesquisar eventual vínculo trabalhista ou previdenciário do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consulta ao sistema PREVJUD. A utilização do sistema PREVJUD é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível o seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores. Nesse sentido: Acórdão 1931753, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.
4. Consulta ao sistema MTE/RAIS (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE). Trata-se de sistema que pode ser consultado diretamente pelo credor, independentemente de requisição judicial, de forma que o ônus da prova é da própria parte interessada. Nesse sentido: Acórdão 1868397, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.
IV.DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento desprovido.
6. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados:n.a
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931753, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024; Acórdão 1868397, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/05/2024.